Tribunal: TJDFT
Processo: 0725397-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITE DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DOS VALORES SOMADOS (VALOR VINCENDO MAIS VALOR DEVIDO NA EXECUÇÃO). ARTIGO 529, CAPUT E §3o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 529, caput e §3o do CPC estabelece a possibilidade de desconto de pensão alimentícia em folha de pagamento e o limite de 50% (cinquenta por cento) dos valores somados (valor vincendo mais valor devido na execução). 1.1. No caso, o valor mensal devido de pensão está em 45% (quarenta e cinco por cento) do salário percebido pelo agravante, ou seja, dentro do limite legal. 1.2. “O art. 529, § 3o, do CPC/2015 admite o desconto parcelado do débito alimentar (parcelas vencidas e não pagas), sem prejuízo das parcelas futuras, desde que o total do desconto respeite o limite máximo de 50% dos ganhos líquidos do devedor. ( ).” (Acórdão 1335935, 07223957520208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no PJe: 3/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.